Tribunal: TJMT
Processo: 0009379-15.2007.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009379-15.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MERCES PEREIRA DOURADO - CPF: 456.464.731-87 (APELANTE), JAQUELINE SANTOS DAMACENO DE FACCIO ALVES - CPF: 692.551.051-91 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), EDSON VIRGILIO MARTINS - CPF: 285.353.406-53 (APELADO), ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - CPF: 621.405.741-68 (ADVOGADO), LUCIA HELENA BARBOSA MARTINS - CPF: 261.842.816-15 (APELADO), ERIK MARTINS - CPF: 701.956.761-49 (APELADO), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EDSON VIRGÍLIO MARTINS (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO –
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO
–
PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL CONCLUSIVA
–
INEXISTÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA POR PARTE DO MÉDICO – PARECER DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA PELA INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

Havendo nos autos perícia médica judicial oficial nomeado pelo juízo, parecer do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso e parecer do Conselho Federal de Medicina que fixam a inexistência de imperícia, imprudência ou negligência por parte do médico litigante, inexiste possibilidade de responsabilizá-lo pelas complicações ocorridas no procedimento realizado, não havendo como prosperar as indenizações pleiteadas decorrentes de suposto erro médico.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MERCES PEREIRA DOURADO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital que, na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS de. nº 0009379-15.2007.8.11.0041 movida em desfavor de ESPÓLIO DE EDSON VIRGÍLIO MARTINS E OUTROS
,
na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID 133510204, julgou improcedente a demanda, por considerar que os fatos narrados não induz automaticamente na responsabilização civil da apelada em razão desta não ter cometido qualquer tipo de ato ilícito, visto que o laudo médico pericial realizado em juízo e os pareceres dos conselhos de medicina regional e federal foram conclusivos pela inexistência de erro médico.

A parte apelante foi condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, devendo ser suspenso o pagamento em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

A apelante, em suas razões de ID 133510215 alega a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento ter sido realizado apenas com base em parecer de perito oficial e dos conselhos de medicina, ignorando os depoimentos pessoais das partes. Sustenta a ocorrência de ato ilícito e existência de danos morais, materiais e estéticos passíveis de indenização.

Requer, ao final, o provimento do recurso para ser anulada a sentença com a reabertura da fase instrutória. Sucessivamente, pretende o julgamento pela procedência total do seu pleito em primeiro grau.

Contrarrazões recursais apresentadas em ID 133510218 e ID 133510220.

Intimado a se manifestar, a i. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros entendeu inexistir interesse público no feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte recorrente.

Inicialmente, a apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a realização de audiência de instrução.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Há de se destacar a perícia médica judicial oficial nomeado pelo juízo (ID 133510195), o parecer do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (ID 133510159) e o parecer do Conselho Federal de Medicina (ID 133510160), que são provas documentais mais que suficientes para esclarecer os fatos ocorridos e que foram utilizados pelo Juízo
a quo
quando da prolação da sentença combatida.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Dessa forma, afasto tal tese.

Prosseguindo, conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais distribuída em razão da parte recorrida, supostamente, ter cometido erro médico quando da realização de cirurgia dermatológica da parte recorrente.

Entretanto, todos os elementos constantes nos autos conduzem a irrefutável conclusão de que o médico apelado, ao praticar o procedimento contratado pela sua paciente, agiu regularmente, não existindo qualquer tipo de falha por sua parte.

Como bem salientado pelo Juízo de primeiro grau ao sentenciar, destacando a perícia médica judicial oficial nomeado pelo juízo, o parecer do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso e o parecer do Conselho Federal de Medicina (ID 133510160),
in verbis
:

“Tem-se que o dever indenizatório por danos causados aos consumidores, decorrentes de defeitos de prestação dos serviços, só pode ser afastado se a parte ré comprovar a inexistência de defeito na prestação desse serviço ou no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nesse aspecto, cumpre observar que a avaliação da prestação do serviço pela instituição abrange a conduta dos médicos responsáveis pelo tratamento dispensado ao consumidor-paciente, de modo que, acaso o serviço prestado por aquele não seja adequado, o hospital pode responder por eventual indenização.

E ainda, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do hospital, embora solidária devido à cadeia de fornecimento do serviço, somente se configura quando comprovada a culpa do médico atuante.

No caso em análise tem-se como certo que a requerente procurou o segundo corréu, atualmente falecido, para resolver situação ligada a verrugas que possuía na mão e que se submeteu a ao procedimento na Clínica onde o réu atendia à época, para a retirada por eletrocoagulação. Restou demonstrado, ainda, que após a realização do procedimento o local infeccionou ao ponto de se submeter a uma cirurgia com enxerto.

Saliente-se que, no caso dos autos, em que se perquire a respeito da ocorrência de erro médico, a matéria envolve conhecimento técnico, de maneira que de especial relevância a análise da prova pericial produzida.

Nessa senda, extrai-se do laudo psicológico o que segue (fl. 536-id. 39474843):

No momento da entrevista não foram observados indícios de transtornos psicológicos ou depressão severa, porém é perceptível trauma emocional, podendo ser devido ao estresse emocional que vivenciou.

Do laudo médico pericial acostado aos autos no id. 68558460 destaca-se:

CONCLUSÃO. Baseado no exame médico pericial, nos exames complementares, nas alegações da autora, documentos anexados, na literatura médica, no exame clínico e de acordo com a legislação vigente, constatou-se que:

1- Quanto à existência da doença alegada: a requerente era portadora de verrugas nas extremidades, diagnosticadas como verrugas vulgares. Procurou o requerido para efetivar a remoção destas lesões virais. Procedimento realizado de forma satisfatória onde todas as verrugas indicadas pela autora foram removidas. Devido a extensão das verrugas e a necessidade de remoção mantendo uma margem de segurança das bordas cirúrgicas, a lesão do polegar foi maior que as demais. Em local quase sem tecido celular subcutâneo. Houve ampliação da incisão e deixada para cicatrização em segunda intensão. Como as verrugas por sua natureza, são lesões contaminadas, havia a necessidade de deixar a lesão aberta. A autora inconformada com a evolução do processo cicatricial, que não atendia a suas expectativas, abandonou o tratamento do requerido e procurou atendimento com ortopedista que resolveu fechar a lesão interpondo um retalho cutâneo, de forma temerária, mesmo com a possibilidade de estar a ferida contaminada.

a- Idade 55 anos

b- b- Escolaridade ensino médio.

2- Quanto às doenças ou condições associadas: a autora é portadora de outras lesões verrucosas espalhadas em membros inferiores e superiores. Apresentase hipertensa e taquicardica. Com aumento de volume da tireóide e com manifestações de distúrbio endócrino subclínico. Apresenta quadro de processo inflamatório urogenital crônico o qual determina uma reação inflamatória generalizada, autoimune, determinando dores oligossintomáticas poliarticulares.

3- Quanto à natureza da lesão: trata-se de verrugas de etiologia viral (HPV), dependendo do sorotipo pode malignizar, potencialmente contaminada devido sua superfície rugosa e com reentrâncias onde armazena outros vírus e bactérias. A cauterização é uma das formas tecnicamente correta de exérese destas lesões o que permite inibir o sangramento no local da incisão. Mas a queimadura elétrica pode provocar lesões indesejadas, pelo fato da técnica, ainda mais num local onde o tecido celular subcutâneo é escasso (dedos). As lesões podem ser tardias (tal como foi no caso em litígio) onde a cauterização provoca lesões secundarias devido a necrose tecidual e a microcoagulação dos tecidos no entorno do corte principal. O processo de cicatrização por segunda intensão é um processo demorado sendo pleno após 6 meses.

4- Quanto a fundamentação legal: não se identifica nenhum dispositivo legal pertinente.

5- Quanto ao nexo causal:
não há nexo causal a ser estabelecido. A técnica descrita foi correta; a evolução estava dentro do esperado; o médico assistente requerido não teve oportunidade de concluir o tratamento face a decisão da autora em procurar outro profissional para continuar o atendimento.

6- Quanto ao nexo concausal: (pré-existente) havia fatores de risco préoperatórios: verrugas potencialmente contaminadas; lesões verrucosas em evolução; processo inflamatório sistêmico, autoimune, predispondo através da baixa imunidade, retardamento no processo de cicatrização.

7- Quanto à incapacidade: no momento pericial não foi detectada incapacidade laborativa. 1-
Não houve comprometimento para as atividades da vida diária privada ou social

8- Quanto a capacidade residual para o trabalho:
a autora ativa-se nas atividades domésticas de forma habitual.

9- Quanto ao dano estético:
não há dano estético a ser mensurado. As cicatrizes cirúrgicas são inerentes e decorrentes do procedimento proposto e realizado.

10- Quanto aos custos para reabilitação: não há indicação de tratamento complementar.
O plano de saúde permitiu todos os tratamentos sem ônus para a autora.

11- Quanto a necessidade de proteção do periciando: 1- Relações com o cotidiano: i. 00 =
mantêm as relações interpessoais com capacidade de compreensão e comunicação, deambula livremente, sai a rua sem supervisão, dirige veículos, mantem as atividades da vida civil, pensamento preservado, memória e o juízo de valores

Dos quesitos destaco:

3- Queira o senhor perito informar quais as complicações possíveis do tratamento realizado? R.: a extração das lesões verrucosas provoca lesões da epiderme, derme e subcutâneo. Provoca dores no pós-operatório, necessidade de curativos e cicatrização (ou primária nos casos cirúrgicos ou secundária nos casos de uso de produto corrosivo ou cauterização). Quando da cicatrização completada, cerca de 6 meses após, instala-se uma cicatriz no local a qual depende, para sua resolução, exclusivamente, das condições do organismo do paciente.

4- Queira o senhor perito informar se o médico que realizou o procedimento de cauterização é profissional habilitado pelo CRM MT para a realização de tal procedimento? R.: sim.
Era detentor da especialidade médica da Dermatologia, ativava-se como médico do setor público e privado, realizando centenas de procedimentos diários da mesma natureza.

5- Após a complicação do procedimento inicial estabelecida, queira o senhor perito informar se o tratamento de tal complicação ocorreu de forma satisfatória? R.: não há relato de complicações sob esta denominação e sim evolução natural do processo de cauterização. A exérese das lesões pela técnica de eletrocauterização provoca a queimadura elétrica dos tecidos no local da verruga e nas bordas residuais de pele; lesão está que continua algumas horas ou dias após a aplicação da energia a quente. O que determina uma leve ampliação da lesão. Deve-se manter o sistema de curativos e analgesia pois haverá dor e lesão cutânea com profundidade variável dependendo da extensão da lesão verrucosa removida. Cada organismo reage de forma distinta ao processo de cauterização. Mas o tempo de cicatrização deve ser respeitado pois depende apenas do organismo que sofreu a intervenção. Não deve ser suturada / aproximada a pele de lesões submetidas a queimadura elétrica, haverá deiscência de sutura devido o processo de necrose dos tecidos do entorno. O requerido Dr. Edson não teve oportunidade de concluir seu tratamento para evitar o surgimento de complicações.

1-
O procedimento proposto estava indicado dentro das normas e dos protocolos científicos para realização do mesmo? R.: sim
. O tratamento das verrugas consiste na sua destruição, que pode ser feita através de procedimentos cirúrgicos (eletrocoagulação e raspagem), pela cauterização química das lesões (uso de substâncias cáusticas sobre as lesões), pela criocirurgia (destruição das lesões por congelamento com nitrogênio líquido) ou pelo uso local de substâncias conhecidas como imunomoduladores, utilizadas para o tratamento de verrugas resistentes aos tratamentos convencionais. Quando as lesões ocorrem em grande número, pode ser necessária a estimulação imunológica do paciente para que o seu próprio organismo elimine as lesões. O tratamento adequado para cada caso deve ser indicado pelo médico dermatologista.

10.
As complicações pós- procedimento, alegadas pela AUTORA podem ter ocorrido em função da negligência dela em não ter usado corretamente aquela medicação receitada? R.: não houve tecnicamente complicações. Houve ansiedade e inconformismo com o pósoperatório em descompasso com as expectativas da então paciente que queria uma resolução rápida. A medicação está correta e necessária. O processo de cicatrização é complexo e depende de cada organismo. A autora informa que usou toda a medicação mas informa que não usou antibióticos.

Verifica-se que o perito destaca que não fora identificada imperícia, imprudência ou negligência por parte dos requeridos e dessa feita não há nexo causal a ser estabelecido.

Ademais, o expert deixou claro que houve ansiedade e inconformismo com o pósoperatório em descompasso com as expectativas da então paciente que queria uma resolução rápida.

O perito afirmou que o médico adotou as condutas devidas, observando procedimentos recomendados, e que a ocorrência de complicações é decorrente da reação do organismo da requerente, e que não há indícios técnicos de falha da parte ré, ou seja, negligência, imperícia ou imprudência no procedimento realizado na parte autora. Além do mais, as consequências tidas - infecção e dores – ocorreram devido a reação do organismo da autora, ou da pressa da requerente/paciente em ver o local cicatrizado.

Destaco que o
Conselho Regional de Medicina
, ao analisar o caso em questão, assim se pronunciou (fl. 285-id. 39474135):

A documentação do processo mostra que foram feitos todos os procedimentos normais previsíveis e rotineiros para o tratamento do paciente, e cauterização com cicatrização por segunda intenção consta do arsenal de condutas no caso citado, o que prova que não houve imperícia. Também não ficou provada imprudência, já que não há registro de técnicas inovadoras ou empíricas, bem como não há negligência, pois a documentação prova que o profissional adotou todos os procedimentos prescritos para o caso ficando comprovado que não houve erro médico.
(grifo nosso)

Por sua vez o
Conselho Federal de Medicina
, ao julgar o caso, estabeleceu que
‘embora compreensível as interrogações e insatisfação da apelante pelo desfecho em tratamento de doença, a rigor e de maneira errônea não se valoriza, há que e reconhecer não ter havido condução médica inadequada, mas apenas evolução insatisfatória fortuita, dependente da boa prática médica. Por todo o exposto, não evidenciamos indícios de infração pelo que somos a favor do arquivamento, concordando com a decisão do CRM de origem’
. (fl. 297-id.39474137 – grifo nosso)

Acrescenta-se, ainda, que o laudo psicológico estabeleceu claramente que ‘no momento da entrevista não foram observados indícios de transtornos psicológicos ou depressão severa’.

Diante de todas essas conclusões e que o ocorrido se trata de complicações possíveis e previstas na literatura, é certo que não se vislumbra a existência de ação comissiva ou omissiva do médico ou da parte requerida que possa responsabilizá-los pelas complicações ocorridas no procedimento realizado, não havendo como prosperar o pleiteado.

Assim, ausente à alegada imperícia no agir do médico, afasta-se a sua responsabilidade e, via de consequência, também a responsabilidade do plano de saúde réu.
” (grifo nosso)

Portanto, o fato ocorrido no caso em tela, claramente não configura-se em prática de ato ilícito pelo profissional médico litigante.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Desta feita, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a apelante não logrou êxito em demonstrar a prática de ato ilícito pelo apelado, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Portanto, a apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, destacando que permanece suspensa a sua cobrança, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022